Tribunal: TJDFT
Processo: 0001509-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para o art. 28 da L. 11.343/06. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva. Pena de multa. Dias-multa. Condição financeira do réu. Detração. Direito de recorrer em liberdade.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - As condições do flagrante – o local, o tipo de acondicionamento e a variedade das drogas e a quantidade de dinheiro apreendida, em notas de pequeno valor – são suficientes para demonstrar o tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (4,65g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, é de aplicação obrigatória e não comporta exclusão ou substituição, pena de afronta ao princípio da legalidade.
5 - A falta de condição econômica do réu não afasta a imposição da pena de multa, nem é causa suficiente para reduzir sua quantidade, sobretudo se a pena pecuniária se mostra proporcional ao da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa é arbitrado considerando o padrão unitário mínimo legal.
6 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto.
7 - Expedida carta de guia para execução provisória da pena privativa de liberdade, não se aplica o disposto no § 2o do artigo 387 do CPP. Compete ao juiz da execução examinar os benefícios cabíveis e fazer a detração penal (Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 91).
8 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade inexistindo alteração da situação fática que levou à prisão preventiva e o acusado permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
9 – Apelação provida em parte.